Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717770-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA ANDRADE ALVIM NAZIAZENI, JOAO PEDRO MACDOWELL GUIMARAES ALVIM, JULIA MACDOWELL GUIMARAES ALVIM, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 231633249), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA em desfavor de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da aludida executada, para que sejam incluídos no polo passivo da execução os ora agravantes, determinando que respondam solidariamente com seu patrimônio, até o bastante para liquidação do crédito exequendo na ação no 0708280-28.2020.8.07.0007. Após delimitar o objeto e narrar o imbróglio na origem, defendem os agravantes, em síntese, que, no caso vertente, não há a presença dos pressupostos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não há a devida comprovação de sucessão irregular ou abuso de personalidade jurídica. Asseveram que as atividades, objeto e finalidade social das empresas FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e Fortaleza e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA “são completamente distintas e o foco dos negócios sequer se comungam. Não há qualquer transação entre as empresas para recebimento de valores ou até mesmo recebimento de valores devidos à empresa Fortaleza nas contas da empresa Fsn.” Defendem que “não houve sucessão empresarial da empresa devedora pela empresa Fsn Serviços e Fomento Mercantil, uma vez que não há qualquer elemento que aponte para a aquisição do fundo de comércio da empresa devedora pela suposta sucessora.” Afirmam também que “para que se opere a sucessão, imprescindível a aquisição do estabelecimento para o exercício do mesmo ramo de atividades, o que não ocorreu. Tem-se, somente, o mesmo ramo de atividade – ainda que parcialmente – sendo exercido por pessoas jurídicas diversas, sem nenhuma certeza de que o ponto comercial está no mesmo local ou que as operações ocorram utilizando apenas outro nome.” Aduzem ainda que “as atividades e atuação no mercado desenvolvidas são distintas e o argumento de sucessão irregular de empresas ou uso abusivo não se sustenta diante da ausência de provas do exequente. Não há relação jurídica material entre as empresas, tampouco qualquer transação entre as pessoas jurídicas para direcionar seus créditos e fraudar credores.” Prossegue com mais argumentos acerca da não aplicação do excepcional mecanismo de desconsideração da personalidade jurídica neste caso concreto, haja vista que não teria sido demonstrada pela exequente/agravada a alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Tece breves considerações relacionadas ao preenchimento casuístico dos requisitos da tutela de urgência vindicada. Ao fim e ao cabo, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, postula que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, com o conseguinte “indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica e o indeferimento da inclusão da empresa Fsn Serviços e Fomento Mercantil e seus sócios Silvia Andrade Naziazeni Alvim, Julia Mac Dowell Guimarães Alvim e João Pedro Mac Dowell Guimarães Alvim diante de sua manifesta ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo como devedor solidário.” É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, IV e parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 71513200), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À inteligência do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifica-se que o provimento provisório de urgência almejado pelos agravantes merece ser deferido, mormente por conta das determinações contidas na parte final da decisão recorrida para que sejam promovidas as pesquisas de bens em nome dos agravantes, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Diga-se de passagem que neste momento qualquer análise casuística a respeito da presença dos pressupostos para decretação da desconsideração da personalidade jurídica em face dos agravantes. Contudo, verifica-se que a decisão agravada não condicionou o cumprimento das medidas lá ordenadas à preclusão, de modo que há perigo de dano aos recorrentes em se aguardar a apreciação da insurgência de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, eis que atos constritivos poderão ser efetivados de imediato, caso os efeitos de decisão agravada não sejam suspensos momentaneamente. A despeito da tutela de urgência ora concedida, por relevante, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça, cujos entendimentos lá apreendidos poderão servir de vetores de orientação para o deslinde do julgamento de mérito desta pretensão reformatória: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu, em parte, os embargos de declaração, reconheceu a existência de grupo econômico e confirmou a inclusão da parte agravante no polo passivo da execução. A parte agravante alega decisão surpresa, ofensa ao contraditório e ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica configura decisão surpresa e viola o contraditório; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica não configura decisão surpresa, pois foi fundamentada em elementos constantes dos autos e na instrução probatória realizada no incidente respectivo, permitindo à parte agravante manifestação prévia, não havendo violação ao contraditório. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado pode enquadrar juridicamente os fatos apresentados, independentemente da terminologia utilizada pelas partes (iura novit curia), não sendo necessária a prévia oitiva das partes quando a decisão se fundamenta nos elementos dos autos. 5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo apenas a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 6. O reconhecimento da existência de grupo econômico é justificado por elementos concretos, como correspondência de endereços, complementariedade de objetos sociais, transação imobiliária suspeita e histórico societário, evidenciando confusão patrimonial e esvaziamento patrimonial com intuito de lesar credores.7. O esvaziamento patrimonial e a impossibilidade de satisfação da dívida configuram hipóteses aptas a justificar a extensão dos efeitos das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios e empresas integrantes do grupo econômico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica com base em fatos e provas constantes dos autos, sem inovação na causa de pedir, não configura decisão surpresa nem viola o contraditório. 2. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, bastando a comprovação de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 3. A existência de grupo econômico pode ser reconhecida a partir da interligação entre empresas demonstrada por elementos objetivos, como confusão patrimonial, transações suspeitas e vínculos societários, atraindo a responsabilidade das demais integrantes pelo adimplemento da dívida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15/6/2021, DJe 21/6/2021; STJ, AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 30/3/2020, DJe 2/4/2020; TJDFT, Acórdão 1716883, 07113584620238070000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/6/2023, DJE 13/7/2023.(Acórdão 1983919, 0751268-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA.I. CASO EM EXAME.1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração expansiva da personalidade jurídica em cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica e se a reiteração do pedido com novos elementos probatórios viola a coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR.3. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.4. É cabível o direcionamento da execução às empresas que compõem o mesmo grupo econômico familiar, reconhecido pelo fato das empresas possuírem como sócios administradores, o genitor e seu respectivo filho e ainda atuarem no mesmo endereço comercial e exercerem atividade econômica de igual natureza. 5. Os elementos de prova constantes dos autos mostram-se suficientes para a constatação de que as empresas indicadas fazem parte de um mesmo grupo econômico.6. A reiteração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com novos elementos de prova não viola a coisa julgada, especialmente quando o pedido formulado no agravo anterior difere em sua causa de pedir do atual pedido apresentado. IV. DISPOSITIVO E TESE.7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração expansiva da personalidade jurídica é possível quando demonstrada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade no âmbito de grupo econômico familiar. 2. A reiteração de pedido com novos elementos probatórios não configura violação à coisa julgada, desde que a causa de pedir seja diversa. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1302548, 07274085520208070000, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 26/1/2021; TJDFT, Acórdão 1363272, 07163528820218070000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021.(Acórdão 1966923, 0740920-66.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Assim, não obstante a jurisprudência acima citada, mas considerando que a continuidade do feito, nos termos da decisão vergastada, tem potencial de impor eventual prejuízo aos agravantes, reputo prudente o deferimento do efeito suspensivo no particular, até que se decida sobre o mérito recursal, ocasião em que será possível apreciar os argumentos sustentados pelas partes com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2025.Desembargador ALFEU MACHADO Relator